Tribunal: TJES
Processo: 0000386-86.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000386-86.2023.8.08.0014

APELANTE: MATEUS BONFIM DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ART. 158, §3º, DO CP -
EXTORSÃO
-
REDIMENSIONAMENTO
DA PENA-
BASE
-
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
De fato, a culpabilidade se mostra exacerbada,
em razão da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, fato que resultou
no acréscimo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão a mais do que previsto no patamar mínimo legal.
T
em-se por concretamente fundamentada as circunstâncias do crime, já que o apelante, se passando por clientes induziu a vítima a erro para, em momento posterior, durante o expediente de trabalho desta, extorqu
í
-l
a.

2.

C
umpre ressaltar que a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

3.
Quanto
a redução da pena de multa, verifica-se que No caso dos autos, verifica-se que o ilustre Magistrado realizou a dosimetria da pena pecuniária observando os mesmos aspectos fáticos da dosimetria da pena privativa de liberdade e, por conseguinte, estabelecendo pena de multa proporcional e razoável, já que no caso fora o apelante condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-mult
a.

4.
Recurso conhecido e
des
provido
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000386-86.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS BONFIM DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000386-86.2023.8.08.0014

APELANTE: MATEUS BONFIM DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ART. 158, §3º, DO CP -
EXTORSÃO
-
REDIMENSIONAMENTO
DA PENA-
BASE
-
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
De fato, a culpabilidade se mostra exacerbada,
em razão da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, fato que resultou
no acréscimo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão a mais do que previsto no patamar mínimo legal.
T
em-se por concretamente fundamentada as circunstâncias do crime, já que o apelante, se passando por clientes induziu a vítima a erro para, em momento posterior, durante o expediente de trabalho desta, extorqu
í
-l
a.

2.

C
umpre ressaltar que a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

3.
Quanto
a redução da pena de multa, verifica-se que No caso dos autos, verifica-se que o ilustre Magistrado realizou a dosimetria da pena pecuniária observando os mesmos aspectos fáticos da dosimetria da pena privativa de liberdade e, por conseguinte, estabelecendo pena de multa proporcional e razoável, já que no caso fora o apelante condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-mult
a.

4.
Recurso conhecido e
des
provido
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 03 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000386-86.2023.8.08.0014

APELANTE: MATEUS BONFIM DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATEUS BONFIM DOS SANTOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
88/99,
pelo
MM JU
Í
Z
O
DE DIREITO DA
3
ª VARA
CRIMINAL
DE
C
OLATINA
/ES,
que, nos autos da Ação Penal, condenou o recorrente à pena de
0
7
(
se
te
) anos e
0
6
(
s
eis
) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
f
echado
, e ao pagamento de
9
7
(
n
oventa e sete
) dias-multa pela prática do delito previsto no art.
158,
§3º,
d
o Código Penal.

Em suas razões de
fls.
123/126
, requer a defesa, em síntese:
(i) redimensiona
mento

d
a pena-base aplicada para o mínimo legal, bem como (ii) reduzida a pena de mult
a.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art.
158,
§3º,
do CP.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos.

Do pedido de redimensionamento da pena-base

No que se refere a dosimetria da pena aplicada, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição afastou a pena-base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
Culpabilidade elevada, pois o réu, durante todo o trajeto, proferiu ameaças e xingamentos em desfavor da vítima, com uma arma/simulacro apontado para sua cabeça, o que extrapola o previsto para o tipo penal, que já se configuraria tão somente com a utilização de grave ameaça
. Os antecedentes criminais são maculados, mas a condenação criminal que consta em desfavor do réu será utilizada como reincidência 2. Nada consta em relação à conduta social do réu. Não há elementos nos autos que certifiquem sua personalidade. Os motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, não são relevantes.
As circunstâncias do crime são relevantes, pois os acusados aproveitaram-se do momento em que o ofendido estava exercendo seu labor, solicitaram uma corrida via aplicativo, simulando tratarem-se de clientes e renderam o ofendido, que ficou amarrado pelas mãos e pelos pés no porta-malas de seu carro, circunstâncias que extrapolam o previsto no tipo penal e merecem ser valoradas negativamente
. As consequências extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, não extrapolaram o previsto. O comportamento da vítima é circunstância neutra na fixação da pena-base. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 158, §3 °, do Código Penal, FIXO A PENA-BASE em 7 (sete) anos e 6 (seis) de reclusão e multa. (...)”. (destacou-se)

Vê-se, portanto, que a pena-base foi exasperada
em razão da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, fato que resultou
no acréscimo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão a mais do que previsto no patamar mínimo legal.

Sob tal prisma, observa-se que apesar do delito de extorsão preveja que o constrangimento à pessoa seja feito mediante violência ou grave ameaça, a utilização de arma de fogo para tais fins extrapola o tipo penal, demonstrando a maior reprovabilidade da conduta criminos
a.

De igual forma, como bem apontado pela
douta Procuradoria de Justiça,

tem-se por concretamente fundamentada as circunstâncias do crime, já que o apelante, se passando por clientes induziu a vítima a erro para, em momento posterior, durante o expediente de trabalho desta, extorqu
í
-l
a.

Ressalto que já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”.
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas, sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Ademais, é firme na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”
(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Nesse ínterim, cumpre ressaltar que a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Nessa senda, entendo que não merece acolhimento do pleito defensivo.

Do pedido de redução da pena de multa

Como sabido, a dosimetria da pena pecuniária deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, mantendo a pena pecuniária proporcional à pena privativa de liberdade.

No caso dos autos, verifica-se que o ilustre Magistrado realizou a dosimetria da pena pecuniária observando os mesmos aspectos fáticos da dosimetria da pena privativa de liberdade e, por conseguinte, estabelecendo pena de multa proporcional e razoável, já que no caso fora o apelante condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Ademais, ressalte-se que não houve comprovação nos autos da efetiva condição financeira da apelante, bem como que este aspecto não exclui sua punibilidade, sendo considerado apenas para fins de arbitramento do montante da multa, o que foi realizado, haja vista o valor do dia-multa ter sido fixado no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo).

Diante do exposto, não deve ser acolhido o pleito defensivo de redução da pena pecuniária.

Ante tais razões
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

Considero a matéria prequestionada.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)